Tribunal: TJMT
Processo: 1084421-80.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084421-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), EUCLECIO DA SILVA BARBOSA - CPF: 015.569.891-56 (RECORRIDO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXONERAÇÃO A PEDIDO – NOMEAÇÃO EM CARGO INACUMULÁVEL – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – DIREITO AO PAGAMENTO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PELO ENTE PÚBLICO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O agravo interno não merece provimento quando não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

2. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 é benefício tributário que deve ser interpretado restritivamente, nos termos do art. 111, II, do CTN.

3. Quando o servidor se tornar inativo, períodos de licença-prêmio não usufruídos deverão ser indenizados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito por parte do Estado, não se sustentando a alegação de renúncia, cabendo a Administração Pública garantir o seu usufruto durante o período de atividade do servidor ou convertê-lo em pecúnia após a inatividade.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do Agravante para manter a sentença que determinou a conversão de 06 licenças-prêmio não usufruída pela servidora pública em pecúnia.

A parte recorrente alega, em síntese, que “
O artigo 20 do decreto é claro ao excepcionar o direito à indenização em situações específicas, incluindo a posse em cargo público inacumulável por escolha do servidor:
”.

Assevera que por ato de livre e espontânea vontade, optou por deixar o cargo público estadual para assumir outro. Ao tomar essa decisão, sua conduta se amoldou perfeitamente à hipótese normativa que resulta na renúncia tácita ao benefício, bem como assevera o
distinguishing
a Súmula 08 da Turma Recursal.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

(...)

3.

Quando o servidor se tornar inativo, períodos de licença-prêmio não usufruídos deverão ser indenizados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito por parte do Estado, não se sustentando a alegação de renúncia, cabendo a Administração Pública garantir o seu usufruto durante o período de atividade do servidor ou convertê-lo em pecúnia após a inatividade.

4.

A Turma Recursal, ao analisar a matéria, editou a Súmula 08, fixando o entendimento de que “é devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”.

(...)

6.

Por fim, destaca-se que O Decreto Estadual n. 90/2019 não pode inovar no ordenamento ao prever renúncia tácita, por se tratar de norma secundária que extrapola os limites do poder regulamentar, violando o princípio da legalidade (art. 129, IX, da Constituição Estadual). A exigência de termo de renúncia, como condição para a aposentadoria, revela coação indireta e afronta ao direito adquirido. O ato é nulo de pleno direito..”.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Com efeito, é certo que a licença prêmio não usufruída e nem convertida em espécie em favor da parte autora gera direito à conversão em pecúnia, tendo em vista que o servidor desvinculado não poderá mais gozá-las, sob pena de locupletamento ilícito da Administração Pública.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação cobrança na qual a parte promovente pleiteia à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada ou utilizada antes de seu pedido de exoneração.

2. Sentença de procedência, que condenou o ente estadual ao pagamento da indenização referente aos 180 (cento e oitenta) dias de licença-prêmio não usufruídos pela parte autora, correspondentes aos períodos aquisitivos de 07/01/2010 a 06/01/2015 (90 dias) e 07/01/2015 a 06/01/2020 (90 dias), com base na última remuneração percebida pelo autor quando em atividade, devidamente corrigida monetariamente desde a data em que se tornou exigível (29/09/2023) e acrescida correção calculados pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC (índice único para juros e correção), nos termos da Emenda Constitucional 113/2021 e da Resolução 303/2019 – CNJ, art. 21-A, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública..

3. Recurso do Estado de Mato Grosso, que defende a renúncia da parte recorrida quanto ao direito de gozo da licença-prêmio.

4. Como bem colocado pela instância singular: “No caso em análise, verifica-se que a parte autora demonstrou não ter usufruído do período de licença-prêmio devido, tampouco recebido a correspondente indenização, conforme processo administrativo SEPLAG-PRO-2023/12641 (id. 185509690). Essa situação se assemelha ao que foi decidido no referido julgado, onde se reafirma que a conversão em pecúnia é devida, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração.

Ademais, a jurisprudência também reconhece que a licença-prêmio possui natureza indenizatória. Por essa razão, os valores recebidos a esse título não estão sujeitos à incidência de imposto de renda, conforme reiterado nos precedentes do STJ, garantindo a integralidade da indenização ao servidor”.

5. A respeito, trago precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO - LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a conversão a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria. (N.U 0018453-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

6. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO a ele PROVIMENTO, para manter a sentença atacada pelos próprios fundamentos.

7. Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda, nos termos do artigo 178 do CPC.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(N.U 1013351-66.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

Ademais, não há que falar em renúncia diante do Decreto Estadual n. 90/2019, uma vez que o Estado extrapolou os limites do poder regulamentar, haja vista que criou uma obrigação ao regulamentar e revela coação indireta e afronta ao direito adquirido.

Aliado a isso, não há prova nos autos se o servidor foi cientificado da configuração da renúncia tácita da licença prêmio não gozada, como determina a norma supra, razão pela qual é devido a conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída.

Por fim, esclareço que a Súmula 08 da Turma Recursal é plenamente aplicável ao caso concreto, uma vez que, embora a súmula mencione servidor público aposentado, ambos os casos decorre de licença-prêmio não usufruída na ativa, de modo que a conversão decorre para que não ocorra a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática que proveu o recurso inominado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025